Tribunal: TJBA
Processo: 8003238-39.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003238-39.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMELIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, BRUNO MIOLA DA SILVA, FABIO SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JERFFERSON VITOR PEDROSA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO REGULARMENTE FORMALIZADO. LAUDO PERICIAL CONFIRMANDO AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por aposentada contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a validade de contrato de empréstimo consignado e condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: verificar se houve falha na prestação do serviço bancário em razão de suposta fraude contratual; definir se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O banco apresentou contrato assinado a rogo, com impressão digital da autora e subscrição por testemunhas, atendendo ao art. 595, do CC.

4. A perícia grafotécnica na assinatura constante no contrato, oposta pelo filho da apelante (a rogo), que também assina a rogo a procuração pública que instruiu a exordial, concluiu pela autenticidade da assinatura, comprovando a validade da contratação.

5. Não configurada falha na prestação do serviço, já que os descontos decorreram de contratação válida.

6. A condenação por litigância de má-fé não se sustenta, pois a autora exerceu regularmente seu direito de ação sem dolo processual, não se enquadrando nas hipóteses do art. 80, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "1. A juntada de contrato assinado a rogo, subscrito por testemunhas e confirmado por perícia grafotécnica, comprova a validade da contratação de empréstimo consignado. 2. A litigância de má-fé exige dolo processual, não configurado pela simples alegação de desconhecimento da dívida."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CDC, art. 14; CPC, arts. 80 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJRS, AC nº 70077381721, Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 15ª Câmara Cível, j. 12.09.2018; TJMG, AC nº 10000180285785001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 08.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003238-39.2019.8.05.0088
, em que figuram como apelante
AMELIA PEREIRA DA SILVA
e como apelada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR a preliminar arguida em contrarrazões, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator